Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, no entanto, é indispensável que possua total e irrestrita verossimilhança, sem qualquer elemento que lhe retire a credibilidade ou insira dúvida, por menor que seja.

2. Embora seja crível a versão da ofendida, a versão do acusado também é, e as provas não são suficientes e harmônicas quanto à ocorrência do fato narrado na denúncia e meros indícios não podem servir para lastrear o édito condenatório.

3. Recurso provido.